Tribunal: TJPA
Processo: 0801482-17.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0801482-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A, ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO: SIMONI MENDES MONTEIRO, LUZIMAR DO ESPIRITO SANTO, JULIETA DA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO, ELIETE DA CONCEICAO LAGO SOARES, LEMAIRE REGINA DA SILVEIRA CARDOSO MONTEIRO, RAIMUNDO PANTOJA DA SILVA, JACINEIDE VIANA DA SILVA, MARIA PANTOJA DE SOUZA, ELIZOMAR PEREIRA FURTADO, JOAO RAMOS DA COSTA, JOSE PEREIRA DA SILVA, RAIMUNDO NONATO DE SOUZA MENDES, MARIA OLGARINA DO ESPIRITO SANTO, JOSE LUCIO DE AZEVEDO, GERALDINA TEIXEIRA BARROS

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 339 DO STF. ALEGADA OFENSA AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por ALBRAS – Alumínio Brasileiro S.A. e ALUNORTE – Alumina do Norte do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou seguimento a
recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, em razão da incidência das teses jurídicas vinculantes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 660 e 339 da repercussão geral
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada violação aos princípios do contraditório
e
da ampla defesa pode ser apreciada diretamente em sede de recurso extraordinário ou se
a discussão
possui natureza infraconstitucional, atraindo a incidência do Tema 660 do STF; (
ii
) estabelecer
a regularidade da aplicação
da tese firmada no Tema 339 do STF
,
à lu
z
da
alegação de
afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de cerceamento de defesa e de violação ao contraditório
, na hipótese,
demanda exame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, notadamente o Código de Processo Civil e o Código de Defesa do Consumidor, o que afasta a repercussão geral, nos termos do Tema 660 do STF.

4. A fundamentação adotada no acórdão recorrido é suficiente para justificar a conclusão alcançada, ainda que contrária aos interesses das agravantes, atendendo à exigência constitucional do art. 93, IX, da Constituição Federal, conforme a tese firmada no Tema 339 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de ofensa ao
s princípios do
contraditório
e
da
ampla defesa exige análise de normas infraconstitucionais
e
a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão gera
l
, nos termos do Tema 660 do STF.

2. A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais é satisfeita quando o acórdão apresenta motivação suficiente, ainda que sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, conforme o Tema 339 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; art. 93, IX; CPC, art. 373, caput e § 1º; CPC, art. 1.030, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Ellen Gracie; STF, RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie,
DJe
13.03.2009; STF, AI 791.292/PE (Tema 339); STJ, Súmula nº 618; STJ, REsp 1.237.893/SP.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos
na
10
ª Sessão Ordinária

do Tribunal Pleno (
18 de março de 2026
), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno,
nos termos do voto do Relator Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO (Vice-Presidente).

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de A
gravo
I
nterno em
R
ecurso
E
xtraordinário (ID
30056384
)
, em que

ALBRAS – ALUMÍNIO BRASILEIRO S.A
e
ALUNORTE – ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S.A

se insurgem

em face de
decisão monocrática
(ID
29414218
)
que negou seguimento a recurso extraordinário
(art. 1.030, I, CPC)

pela incidência das teses jurídicas vinculantes firmadas
pelo Supremo Tribunal Federal
sob a sistemática da repercussão geral nos Temas 339 e 660
.

Em suas
razões,
a parte agravante argumenta que
o entendimento adotado desvirtua o alcance do Tema 339 do STF, eis que a tese firmada no precedente não autoriza que fundamentos essenciais das partes sejam ignorados.

Nesse sentido, afirma que “
não se trata de
‘
mero inconformismo
’
(Id. 29414218, p. 16) das Agravantes, como se apontou na decisão agravada, mas de verdadeira ausência de prestação jurisdicional. Afinal, o argumento principal — de que a inversão do ônus da prova em sentença viola o devido processo legal e compromete a validade da coisa julgada — nunca foi efetivamente apreciado
”.

Para mais, defende que
o Tema 660 não exclui a apreciação de situações excepcionais em que o cerceamento de defesa e a ofensa ao contraditório possam ser constatados diretamente no plano constitucional, sem necessidade de análise de normas infraconstitucionais
, sendo, em sua acepção,
exatamente o que ocorre no presente caso
.

No ponto, aduz que “
A
s Agravantes foram surpreendidas com a inversão do ônus probatório apenas em sentença, sem qualquer oportunidade de se desincumbirem do encargo que lhes foi transferido. Tal proceder esvaziou, na prática, o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa diretamente aferível à luz da Constituição Federal, sem a necessidade de que tal exame seja intermediado por qualquer norma infraconstitucional
”.

Foram apresentadas
contrarrazões (ID
30605422
).

O feito foi pautado para julgamento na 7ª Sessão Ordinária do PLENÁRIO VIRTUAL do Tribunal Pleno, a ser realizada no período de 25 de fevereiro a 4 de março de
2026 (
ID 33733863).

Em 12/02/2026, a parte agravada requereu designação de julgamento em plenário presencial, manifestando interesse em realizar defesa oral presencial, considerando o teor do processo em questão (ID 33770612), motivo por que foi solicitada a retirada de pauta de julgamento virtual e a inclusão em julgamento híbrido.

É o relatório
.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparado, por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do agravo.

Da

detalhada análise sobre as
razões expostas
no presente recurso
,
ressai conclusão no sentido de
que não assiste razão à agravante,
uma
vez que
, como asseverado na decisão monocrática ora
combatida
, o acolhimento de
suas pretensões
demandaria

incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso,
o que afasta o requisito da repercussão geral necessário aos recursos extraordinários, tal como dispõe a tese
jurídica vinculante
do Tema 660, firmada no ARE 748371
-
RG/MT, utilizada para negar seguimento ao recurso extraordinário
.
In
verbis
:

“
A
questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa
julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie,
DJe
13/03/2009
”
(ARE 748.371)
.

Dessarte, frise-se que, na hipótese,

o exame d
a

alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório implicaria em
inevitável
incursão em legislação infraconstitucional
,
notadamente disposições constantes do Código de Processo Civil e do Código de Defesa do Consumidor, estas que foram elencadas como fundamentos determinantes no acórdão recorrido e inclusive foram impugnadas diretamente pelas próprias agravantes em sede de recurso especial (ID
27222406
), sob o idêntico argumento de violação ao contraditório e ampla defesa
a
que se pretende dar
, nesta via,
contorn
o
s estritamente constitucionais.

Seguindo essa linha de intelecção
,
insta salientar que
no acórdão de ID 25206759, a Seção Julgadora, adotando o parecer da 8ª Procuradoria de Justiça como razão de decidir, fez consignar expressamente

que:

“
Por fim, no que
pertine
à alegada nulidade do acórdão, em razão do prejuízo causado ao pleno exercício da ampla defesa,
‘
na medida em que foi determinada a inversão do ônus da prova, (...), somente na prolação da sentença de mérito
’
, melhor sorte não assiste às requeridas, como bem destacado no judicioso parecer da 8ª Procuradoria de Justiça (
PJe
Id nº 12.609.040), a qual adoto como razão de decidir, que de forma abrange, ponderando até os mínimos pormenores, rechaçou a tese das empresas:

‘
(...)

Outra questão levantada na rescisória relaciona-se à configuração do cerceamento do direito de defesa, a medida em que a inversão do ônus probatório somente ocorreu por ocasião da prolação da sentença e de forma indevida, sem que lhes fosse oportunizada a ampla defesa, inclusive apontam precedentes que sustentam que a inversão do ônus da prova seria matéria de instrução e não de julgamento.

Sobre a inversão do ônus probatório, sabe-se que é plenamente possível a aplicação deste mecanismo processual às demandas que envolvem reparação de dano ambiental,
ope legis, derivando do princípio da precaução, incumbindo ao interessado provar que sua atividade não é nociva ao meio ambiente ou que não tenha colaborado com a atividade potencialmente danosa.

É cediço que o Código de Processo Civil utiliza a distribuição do ônus da prova entre Autor e Réu nos seguintes termos:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

O mesmo dispositivo legal, em seu parágrafo 1º, ainda dispõe sobre a possibilidade de o Magistrado atribuir o ônus da prova de forma diversa quando evidenciada a impossibilidade ou a excessiva dificuldade no cumprimento do encargo legal:

Art. 373 –
omissis
;

§ 1º Nos casos previstos em lei
ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput
ou à
maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário
, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso
, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

No caso da ação rescindenda, ao proferir a sentença, o Juízo de 1º grau discorreu sobre o ônus probatório, esclarecendo que havia ‘prova bastante da ocorrência do acidente ecológico-ambiental relatado na petição inicial’ e ‘[...] também, de que as rés eram, ao tempo dos fatos, produtoras (em sua atividade industrial regular) das substâncias tóxicas que atingiram as pessoas e as áreas adjacentes às suas instalações industriais, pois tais substâncias (fuligem de cor preta derivada da queima de combustível) são comumente produzidas pelos fornos existentes nas instalações industriais da Albrás e da Alunorte’ (Num. 8111797 - Pág. 19).

Na sentença de 1º grau, verifica-se que o Magistrado expressamente estabeleceu que não se tratava de inversão do ônus da prova, ao afirmar que: ‘Convém anotar que, aqui, nem se trata da inversão do ônus da prova prevista no art.
6ª, VIII do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se apenas de vislumbrar, de maneira mais ampla, as atribuições probatórias que competem às partes, porquanto o que se aprecia neste feito é a apuração de um evento danoso de caráter ecológico-ambiental’ (Num. 8111798 - Pág. 1).

De fato, o Magistrado assegura que os Autores da ação indenizatória comprovaram o evento danoso de caráter ecológico-ambiental e o seu causador, eximindo-se do seu encargo probatório. Em contrapartida, uma vez comprovado o dano e que as empresas Albras e Alunorte produzem o componente químico que poluiu o meio ambiente e que as circunstâncias verificadas e comprovadas as apontavam como origem do dano, incumbia a elas
demonstrar
a ausência de responsabilidade pela ação danosa ao meio ambiente, provando que não produziram as substâncias poluentes emitidas na atmosfera ou que estas não partiram de sua cadeia produtiva, para desconstituir a Perícia realizada.

O instituto da inversão do ônus da prova é instrumento ‘emprestado’ do Direito Consumerista, estando previsto
expressamente no art. 6º, inciso VIII, do CDC, mas que possui aplicação subsidiária às demandas ambientais com fundamento no princípio da precaução, o qual serve de respaldo para a inversão do ônus da prova em favor do meio ambiente sempre que houver incerteza científica acerca dos efeitos nocivos advindos da exploração de determinadas atividades econômicas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula nº 618 (Súmula 618, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018,
DJe
30/10/2018) que diz: Súmula nº 618:
A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

No caso dos autos, a sentença de 1º grau não demonstra incerteza em relação à prova apresentada pelos Autores da ação indenizatória, pois considerou que o fato danoso estava devidamente comprovado e que também há nexo de causalidade entre o produto químico dispersado com as substâncias utilizadas no processo produtivo da Albras e Alunorte, que desempenham atividades de beneficiamento de
minério, bem como que essas empresas eram as responsáveis pela dispersão da substância no meio ambiente.

Tais premissas decorreram da conclusão pericial apresentada nos autos, reforçando a tese de que não houve inversão do ônus probatório, pois o que se verifica é que os Autores lograram êxito em comprovar o direito buscado na ação indenizatória, contudo, pela regra geral de distribuição do ônus da prova previsto na lei processual, o mesmo não ocorreu com as empresas mineradoras, que não produziram prova suficiente para afastar a conclusão da sua responsabilidade, vez que não lograram êxito em se desincumbir do ônus imposto pelo art. 373, inciso II, do CPC.

Ora, sabe-se que é através dos fatos e das provas acostadas aos autos que o julgador formará seu convencimento, assim, cada um dos litigantes exerce um papel fundamental, já que, em face do princípio do dispositivo, têm a tarefa de produzir as provas necessárias para justificar seu interesse.

Neste sentido, o Código de Processo Civil estabelece a conduta que se espera dos litigantes para que tenham sua pretensão reconhecida: desincumbir-se da regra do ônus da
prova. Destaca-se, contudo, que a verificação do ônus da prova não pode ficar adstrita ao aspecto subjetivo – em que se verifica o comportamento que se pretende que cada uma das partes deva ter na instrução probatória - mas, sobretudo, deve abranger o seu aspecto mais relevante, que é objetivo – quando a prova é analisada como critério de julgamento.

Sob o prisma subjetivo, o ônus da prova pode ser definido como ‘
[...] encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo
. Tal encargo encontra-se previsto no artigo 373 do Código de Processo Civil, que estabelece expressamente que ao autor incumbe provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor.

Trata-se, notadamente, de norma que visa orientar o comportamento processual das partes, conforme leciona a doutrina ‘
[...] a conduta que se espera da parte, para que a verdade dos fatos alegados seja admitida pelo juiz e possa
ele extrair daí as consequências jurídicas pertinentes ao caso’.

Mostra-se, claro, portanto, que o critério utilizado pelo legislador para a repartição do encargo probatório é o interesse que cada um dos litigantes possui em comprovar determinada alegação de fato.

Já sob o aspecto objetivo, o ônus da prova deve ser encarado como regra de julgamento, conforme os ensinamentos de Nelson Nery Júnior: ‘
o ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu’.

Assim, como o juiz não pode eximir-se do dever de julgar, recorrerá a tais normas relativas ao ônus da prova, proferindo decisão prejudicial àquele litigante que não comprovou as alegações dos fatos que lhe incumbia. Bastante explicativas, neste sentido, são as lições de Alexandre Freitas Câmara: ‘
[...] provados todos os fatos da causa, o juiz não dará qualquer aplicação às regras de distribuição do ônus da prova. Se, porém, a investigação
probatória for negativa, ou seja, quando os fatos não estiverem integralmente provados, aí sim as regras de distribuição do ônus da prova produzirão seus regulares efeitos. Esta visão objetiva do ônus da prova liga-se, pois, à vedação do non
liquet
, ou seja, à impossibilidade de o juiz se eximir de julgar por qualquer motivo’
.

A partir das lições doutrinárias mencionadas, embora contemporâneas ao Código de Processo Civil de 1973, não foram alteradas pela regra geral da distribuição do ônus da prova do CPC vigente, estabelecendo que é do autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, permanecendo com o réu o ônus de comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Vale ressaltar também que o ônus da prova possui função dupla, como regra de instrução e de julgamento, conforme lições de Cássio
Scarpinella
Bueno:

As disposições gerais tratam também do ônus da prova, que merece ser compreendido de forma dupla: primeiro, como regra dirigida às partes no sentido de estabelecer a elas como devem se comportar no processo acerca da produção
da prova a respeito de suas alegações (que, em rigor, é o objeto do art. 373 aqui estudado). Segundo, como regra dirigida ao magistrado, no sentido de permitir a ele, no julgamento a ser proferido, verificar em que medida as partes desincumbiram-se adequadamente de seu ônus quando ainda não tenha se convencido acerca das alegações de fato relevantes para a prática daquele ato, em caráter verdadeiramente subsidiário, portanto, para vedar o non
liquet
. Nessa segunda acepção, o ônus da prova deve ser tratado como regra de julgamento; na primeira, como regra de procedimento.

Portanto, nos termos mencionados, embora cabível a inversão do ônus probatório por se tratar de dano ambiental em que a responsabilidade civil é objetiva e integral, tal excepcionalidade prevista no §1º, do art. 373 do CPC, não ocorreu no presente caso, tendo em vista que o Magistrado de 1º grau considerou provado o fato, logo, não haveria sentido se valer das regras de inversão para julgar a causa.

No mais, as empresas ALBRAS e ALUNORTE não se desincumbiram dos respectivos encargos estabelecidos pela
regra geral de distribuição do ônus da prova, uma vez que os Autores da ação indenizatória comprovaram o fato constitutivo do direito alegado.

Não obstante o julgamento do Recurso de Apelação tenha confirmado a procedência da ação, o Desembargador Relator também fez referência à inversão ônus da prova, decorrente da aplicação do princípio da precaução, para julgar improcedente a Apelação (Num. 8112541 - Pág. 15), assim ficando ementado o Acórdão:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EVIDENCIADA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. PRECEDENTES DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.
PROVA PERICIAL. CONCLUSÃO INEQUÍVOCA
. EMPRESAS QUE NÃO CONSEGUIRAM

COMPROVAR A AUSÊNCIA DE SUA CULPA PARA COM O EVENTO E O RESULTADO DANOSO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. EVIDENCIADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (
g.n
.)

Pelo Ementa vê-se que o acórdão reconheceu a existência de prova pericial inequívoca a justificar a sentença recorrida, aparentando que a inversão do ônus da prova se deu como forma de argumento de mero reforço para a decisão colegiada e não seu fundamento determinante.

Essa conclusão sobressai do excerto abaixo, onde o Tribunal confirma a existência de elementos suficientes para a conclusão da autoria do dano ambiental imputada as empresas ALBRAS e ALUNORTE:

........................................................................................................

A questão da inversão do ônus da prova apenas surge como reforço à conclusão da responsabilidade das empresas Albras e Alunorte, tanto que ela aparece depois do Acórdão reconhecer que ‘
ficou cabalmente comprovado que a origem do dano só pode ter tido relação com as atividades das empresas ALUNORTE e ALBRÁS, de forma isolada ou conjuntamente.’

E a referência à inversão do ônus da prova é referenciada da seguinte forma:

Destarte, tratando-se de ação que discute indenização decorrente de dano ambiental, é fato que se aplica ao caso a denominada inversão do ônus da prova, decorrente, no caso, da aplicação do princípio da precaução
(STJ - REsp 1237893 / SP, ale em 01/10/2013).

Contudo, apesar de ter feito a observação da inversão do ônus da prova, o Tribunal apreciou todas as questões apresentadas pelas empresas ALBRAS e ALUNORTE, afastando todas as teses defensivas e adotando a prova produzida pelos Autores da Ação Indenizatória, o Laudo Pericial, como fundamento principal e único para a manutenção da sentença, não se verificando cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório ou afronta às regras de instrução e julgamento
”
.

Nesses termos, diante do caráter meramente reflexo da alegada violação ao
artigo 5º, incisos LIV e LV
, da Constituição Federal, mantém-se hígida a
decisão monocrática de negativa de seguimento a recurso extraordinário, no ponto em que aplicou à hipótese a tese jurídica vinculante firmada no Tema 660 da Repercussão Geral (
ARE 748371
-
RG/MT
).

Outrossim, q
uanto à aplicação do Tema 339
da Repercussão Geral
(AI 791.292/PE) utilizada para negar seguimento ao recurso extraordinário
quanto
à
alegação de
violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal
,
observ
a-se
que
a parte
agravante não se desincumbiu de
apresentar
elementos aptos ao afastamento da mencionada tese, que assim dispõe: “
o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Isto porque
, como é possível se obter a partir da leitura do excerto extraído do acórdão de ID
25206759
, acima colacionado,

a
Seção Julgadora

se manifestou expressamente

a
respeito
do questionamento sobre o
momento da inversão do ônus da prova
no caso concreto
,
inclusive consignando que
“
Na sentença de 1º grau, verifica-se que o Magistrado expressamente estabeleceu que
não se tratava de inversão do ônus da prova
”
(grifos nossos),

inexistindo, assim,
deficiência reconhecível na fundamentação da decisão
.

A valer,
a fundamentação
adotada pela Seção Julgadora se
mostrou suficiente para justificar a conclusão
lançada
, nada existindo a comprometer a
inteligência do decidido, ainda que
o entendimento seja
contrário aos interesses da embargante
, de modo que c
orreta
foi
a aplicação do tema 339 do E. STF para prolação do comando jurisdicional
.

D
emonstrada a realização da prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se
escorreita a decisão de negativa de seguimento
do recurso extraordinário,
eis que
provimento recorrido
se e
ncontra em sintonia
também
com a tese fixada no Tema n. 339 do STF, de observância obrigatória
.

Tudo somado,
voto pelo desprovimento do agravo interno em recurso extraordinário.

Outrossim, cabível exortar às partes que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Concluído prazo, retornem os autos para análise do agravo submetido sob ID
30056383
.

É como voto.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Belém, 18/03/2026